Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002304-74.2020.8.11.0000
Agravante: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES E OUTRO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES e JOSÉ ROBERTO VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000079-48.2020.8.11.0011, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).
Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, não restou evidenciado a efetiva lesão aos cofres públicos em razão dos fatos imputados, a justificar o decreto de indisponibilidade de bens.
Argumentam que, a determinação de devolução de valores, por serviços devidamente prestados, implicaria em enriquecimento indevido da Administração Pública.
Afirmam que, a Justiça do Trabalho e o Tribunal de Contas do Estado reconheceram a regular constituição da sociedade cooperativa.
Alegam que a Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços e atividades previstas em seu objeto social.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Mirassol D’Oeste firmou contrato com a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, a qual cobra o valor de cem reais de cada trabalhador, supostamente para fins de cooperação, inobstante a vedação de utilização de cooperativas de trabalho como intermediação de mão de obra.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar, determinando a indisponibilidade de bens dos Agravantes, no valor total de R$1.757.391,72 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), numerário que compreende o valor dos contratos administrativos firmados entre os Recorrentes e o Município de Mirassol D’Oeste.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em casa caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, existem indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a vedação legal (art. 5o da Lei no 12.690/2012) de utilização de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, os Agravantes firmaram contratos administrativos com o Município de Mirassol D’Oeste.
Entretanto, em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado no instrumento contratual não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve prestação de serviço
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, causados por eventual sobrepreço ou superfaturamento na contratação de serviços terceirizados, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano pois, por certo, eventual bloqueio de numerário, na ordem de um milhão e setecentos mil reais, implicariam em óbices ao exercício da atividade empresarial.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.
Ante o exposto, defiro o vindicado efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator